Tribunal: TJES
Processo: 5002580-17.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INADMISSÃO DA PLANILHA APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
Admite-se a
revisão
de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em sede de
embargos
à
execução
. Precedentes
" (
STJ
- AgInt no AREsp: 1564973 MS 2019/0241312-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022), outrosim que
“
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização
) descaracteriza a mora
” (
STJ
– AgInt no AREsp 1584971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).

II.
Na hipótese, depreende-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que a taxa média de juros para crédito com recursos livres para pessoas físicas (modalidade avençada entre as partes),
durante o período de 01/08/2016 a 31.08.2016
, era de
3,65% (três vírgula quinze por cento) ao mês
e
53,70%

(cinquenta e três vírgula setenta por cento)

ao ano.
Diante disso, constata-se

a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo
sub examine
de
8,95%

(oito vírgula noventa e cinco por cento)

ao mês
e
179,60%

(cento e setenta nove reais e sessenta centavos)

ao ano,

excede, significativamente, a taxa média do mercado. Portanto, essa discrepância evidencia a abusividade dos juros aplicados no Contrato, bem como o excesso de execução, justificando, inclusive, o afastamento da mora da Recorrente.

III.
A sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira, na medida que, muito embora o mais novo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça seja acerca da dispensabilidade da comprovação de má-fé por parte da Instituição Financeira, os efeitos do precedente foram modulados para momento posterior à data da publicação do Acórdão, por sua vez substanciada em 30.03.2021, enquanto que o contrato
sub examine
foi firmado em 13.08.2016.

IV.
Constatado que os juros aplicados no Contrato de Empréstimo são abusivos por superarem a taxa média de mercado, os valores pagos pela Recorrente devem ser compensados do saldo devedor, que será recalculado com base na taxa de juros média de
3,65% (três vírgula quinze por cento) ao mês
e
53,70% (cinquenta e três vírgula setenta por cento) ao ano
. Para efetuar esse cálculo de forma precisa, os autos serão encaminhados à Contadoria do Juízo de Primeira Instância. Com base nos novos valores alcançados, a Execução de Título Extrajudicial deve prosseguir.

V.
A Planilha de Cálculo apresentada pela Recorrente utilizou-se de juros referentes ao mês de setembro de 2016, em vez de agosto de 2016, quando o contrato foi efetivamente celebrado. Essa incorreção representa uma sucumbência mínima por parte do Recorrido, sendo cabível condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

VI.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para

reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira, quais sejam, em 3,65% (três vírgula quinze por cento) ao mês
e
53,70% (cinquenta e três vírgula setenta por cento) ao ano
,
bem como para determinar a repetição simples do indébito pelo Banco Recorrido, com compensação de valores, com determinação de que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo de Primeira Instância para realização dos cálculos, devendo a Execução de Título Extrajudicial prosseguir com base nos novos valores alcançados. Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002580-17.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DOS ANJOS SOUZA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INADMISSÃO DA PLANILHA APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
Admite-se a
revisão
de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em sede de
embargos
à
execução
. Precedentes
" (
STJ
- AgInt no AREsp: 1564973 MS 2019/0241312-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022), outrosim que
“
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização
) descaracteriza a mora
” (
STJ
– AgInt no AREsp 1584971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).

II.
Na hipótese, depreende-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que a taxa média de juros para crédito com recursos livres para pessoas físicas (modalidade avençada entre as partes),
durante o período de 01/08/2016 a 31.08.2016
, era de
3,65% (três vírgula quinze por cento) ao mês
e
53,70%

(cinquenta e três vírgula setenta por cento)

ao ano.
Diante disso, constata-se

a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo
sub examine
de
8,95%

(oito vírgula noventa e cinco por cento)

ao mês
e
179,60%

(cento e setenta nove reais e sessenta centavos)

ao ano,

excede, significativamente, a taxa média do mercado. Portanto, essa discrepância evidencia a abusividade dos juros aplicados no Contrato, bem como o excesso de execução, justificando, inclusive, o afastamento da mora da Recorrente.

III.
A sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira, na medida que, muito embora o mais novo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça seja acerca da dispensabilidade da comprovação de má-fé por parte da Instituição Financeira, os efeitos do precedente foram modulados para momento posterior à data da publicação do Acórdão, por sua vez substanciada em 30.03.2021, enquanto que o contrato
sub examine
foi firmado em 13.08.2016.

IV.
Constatado que os juros aplicados no Contrato de Empréstimo são abusivos por superarem a taxa média de mercado, os valores pagos pela Recorrente devem ser compensados do saldo devedor, que será recalculado com base na taxa de juros média de
3,65% (três vírgula quinze por cento) ao mês
e
53,70% (cinquenta e três vírgula setenta por cento) ao ano
. Para efetuar esse cálculo de forma precisa, os autos serão encaminhados à Contadoria do Juízo de Primeira Instância. Com base nos novos valores alcançados, a Execução de Título Extrajudicial deve prosseguir.

V.
A Planilha de Cálculo apresentada pela Recorrente utilizou-se de juros referentes ao mês de setembro de 2016, em vez de agosto de 2016, quando o contrato foi efetivamente celebrado. Essa incorreção representa uma sucumbência mínima por parte do Recorrido, sendo cabível condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

VI.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para

reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira, quais sejam, em 3,65% (três vírgula quinze por cento) ao mês
e
53,70% (cinquenta e três vírgula setenta por cento) ao ano
,
bem como para determinar a repetição simples do indébito pelo Banco Recorrido, com compensação de valores, com determinação de que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo de Primeira Instância para realização dos cálculos, devendo a Execução de Título Extrajudicial prosseguir com base nos novos valores alcançados. Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível e conferir-lhe parcial provimento, para, reformando a Sentença de Primeiro Grau, reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira no mesmo período, quais sejam, em 3,65% (três vírgula sessenta e cinco por cento) ao mês e 53,70% (cinquenta e três vírgula setenta por cento) ao ano, bem como para determinar a repetição simples do indébito pelo Banco Recorrido, com compensação de valores, com determinação de que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo de Primeira Instância para realização dos cálculos, devendo a Execução de Título Extrajudicial prosseguir com base nos novos valores alcançados. Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MARIA DOS ANJOS SOUZA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(
Processo nº 5002580-17.2022.8.08.0011
), manejado pela Recorrente em desfavor da
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“
Ante o exposto, sem mais delongas e com fulcro no art. 487, I, do CPC,
rejeito os embargos.

Condeno, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, a embargante ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários.

Ficam, no entanto, as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que “
o percentual relativo aos juros remuneratórios foi estipulado pela apelada no patamar equivalente a 8,95% ao mês e 179,60% ao ano, sendo que, com relação ao custo efetivo total, a taxa de juros mensal ficou em 9,24% e a anual em 188,79%
”, ao passo que “
a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas (Crédito Pessoal Total), tal como no caso dos autos, em setembro de 2016, época do vencimento da primeira parcela constante do termo de adesão, estava estipulada em 3,67% a.m. e 54,18% a.a.
”, o que, a seu ver, revela a abusividade contratual, bem como afasta a mora da Recorrente.

Pugnou, assim, “
seja reconhecida a presença de cláusula abusiva no termo de adesão firmado entre as partes, pela incidência de taxas de juros remuneratórios muito acima da média de mercado e, consequentemente, seja aplicada a taxa média de juros calculada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, bem como afastada a mora da apelante, a qual deve ser considerada a partir da citação; b) seja determinada a devolução em dobro dos valores cobrados em excesso, em cada parcela paga pela apelante (setembro de 2016 a março de 2017), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; realizando-se a compensação entre eventual crédito/débito reconhecido entre as partes nos presentes autos; c) seja consequentemente reconhecido o EXCESSO DE EXECUÇÃO, recebendo-se os cálculos ora apresentados, como demonstrativos do valor efetivamente devido pela apelante”
.

Infere-se dos elementos presentes nos autos que se trata de uma AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
em que a Recorrente contesta o Título Extrajudicial, representado pelo Contrato de Empréstimo celebrado com o Banco Recorrido em 13 de agosto de 2016, que instrui a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo Recorrido. A alegação central da Recorrente é de que os juros remuneratórios contidos no contrato são abusivos, pois excedem a taxa média de mercado vigente na data de assinatura do referido contrato.

Cumpre ressaltar,
ab initio
, que nos termos da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
Admite-se a
revisão
de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em sede de
embargos
à
execução
. Precedentes
" (
STJ
- AgInt no AREsp: 1564973 MS 2019/0241312-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022).

Na espécie, depreende-se do
sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
que a
taxa média de juros para crédito com recursos livres para pessoas físicas (modalidade avençada entre as partes),
durante o
período de 01/08/2016 a 31.08.2016
, era de
3,65% (três vírgula quinze por cento) ao mês
e
53,70%

(cinquenta e três vírgula setenta por cento)

ao ano.
Diante disso, constata-se

que
a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo
sub examine
de
8,95%

(oito vírgula noventa e cinco por cento)

ao mês
e
179,60%

(cento e setenta nove reais e sessenta centavos)

ao ano,

excede, significativamente, a taxa média do mercado. Portanto, essa discrepância evidencia a abusividade dos juros aplicados no Contrato, justificando, inclusive, o afastamento da mora da Recorrente.

A propósito, dispõe a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que “
Em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização
) descaracteriza a mora
” (
STJ
– AgInt no AREsp 1584971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).

No que se refere à
repetição do indébito
de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial
, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que
a
publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021
, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que o
Contrato restou firmado na data de 13.08.2016
, de modo que a
sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira
.

Com efeito, diante da constatação de que os juros aplicados no Contrato de Empréstimo são abusivos por superarem a taxa média de mercado, os valores pagos pela Recorrente devem ser compensados do saldo devedor, que será recalculado com base na taxa de juros média de
3,65% (três vírgula quinze por cento) ao mês
e
53,70% (cinquenta e três vírgula setenta por cento) ao ano
. Para efetuar esse cálculo de forma precisa, impõe-se determinar que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo de Primeira Instância. Com base nos novos valores alcançados, a Execução de Título Extrajudicial deve prosseguir, estando eliminado o excesso de execução.

Por fim, ao analisar a
Planilha de Cálculo
apresentada pela Recorrente, constata-se que foram utilizados juros referentes ao mês de setembro de 2016, em vez de agosto de 2016, quando o contrato foi efetivamente celebrado. Essa incorreção representa uma sucumbência mínima por parte do Recorrido. Portanto, é cabível condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível e confiro-lhe parcial provimento, para, reformando a Sentença de Primeiro Grau, reconhecer a prática abusiva das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, estabelecendo-os em
3,65% (três vírgula quinze por cento) ao mês
e
53,70% (cinquenta e três vírgula setenta por cento) ao ano, em conformidade com a

Taxa Média praticada pela Instituição Financeira durante o mesmo período,
bem como para determinar a repetição simples do indébito pelo Banco Recorrido, com a compensação devidamente calculadas e, ainda, determinar que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo de Primeira Instância para realização dos cálculos, devendo a Execução de Título Extrajudicial prosseguir com base nos novos valores obtidos. Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)